Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-61.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010728-61.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HERALDO DE CASTRO ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS APÓS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os réus à restituição de R$ 2.082,32 referentes a descontos indevidos realizados nos proventos do autor após ordem judicial de suspensão e após a extinção da execução, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados nos proventos do autor após a ciência da ordem judicial de suspensão e após a extinção da execução configuram descumprimento de determinação judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e do dever de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é adequado ou deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental demonstra que o DETRAN/MT recebeu a ordem judicial de suspensão dos descontos em 22/05/2025 e, mesmo após essa ciência e após a extinção da execução em 09/07/2025, manteve descontos nos proventos do autor em 17/07/2025 e 13/08/2025, caracterizando descumprimento da determinação judicial.
4. A manutenção dos descontos indevidos configura conduta ilícita e enseja responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, diante da comprovação da conduta administrativa, do dano material e do nexo causal.
5. O desconto indevido de parcela significativa dos proventos do autor, correspondente a 55,15% de seu salário líquido, compromete verba de natureza alimentar e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. O desconto em proventos realizado após a ciência de ordem judicial de suspensão e após a extinção da execução configura descumprimento de determinação judicial e ato ilícito imputável à Administração Pública.2. A manutenção de descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido quando compromete significativamente a subsistência do servidor.3.O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido em grau recursal quando se mostrar desproporcional em relação aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 187 e 940; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 833, IV; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do MT, art. 236.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010728-61.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERALDO DE CASTRO ALVES - CPF: 485.416.489-15 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026